Tribunal: TJBA
Processo: 8004011-75.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004011-75.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELSO DIVINO DUTRA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: SEMENTES GAZOLA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis. O embargante, executado, alegou ser cessionário de crédito originalmente pertencente à empresa Bella Bahia Agrícola Ltda., da qual é sócio proprietário e diretor, crédito este supostamente decorrente de contrato verbal de comissão firmado entre a cedente e a exequente. Postulou a compensação entre o crédito cedido e o débito objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a cessão de crédito não notificada ao devedor pode ser-lhe oposta para fins de compensação em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de provas sobre a existência do contrato de comissão e do crédito dele decorrente revela-se desnecessária, porquanto incapaz de superar o óbice jurídico consistente na ineficácia da cessão perante o devedor não notificado.

4 - A cessão de crédito somente produz efeitos perante o devedor quando a este notificada, ou quando ele, em escrito público ou particular, declarar-se ciente da transferência, nos termos do artigo 290 do Código Civil.

5 - A ausência de notificação configura hipótese de ineficácia relativa da cessão: o negócio é válido e produz efeitos entre cedente e cessionário, mas não pode ser oposto ao devedor que dele não teve ciência.

6. Não sendo a cessão oponível ao devedor, o cessionário não pode ser considerado seu credor para os fins do artigo 368 do Código Civil, o que afasta a reciprocidade exigida para a compensação legal.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.